Tribunal: TJDFT
Processo: 0025458-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO LEGAL.
1. A prescrição intercorrente observa idêntico prazo de prescrição da pretensão, nos termos do Art. 206-A do Código Civil e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. In casu, o sistema registrou ciência do apelante da decisão que iniciou a suspensão processual do artigo 921, III, do CPC, portanto, não há vício a ser sanado.
3. Dispõe o art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil que “o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.” Por vedação legal, não há condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Negou-se provimento à apelação.